Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-07.2022.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação aos fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.
2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-07.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SEVERINO DA CONCEICAO - CPF: 069.142.271-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO SANTOS LIMA - CPF: 046.430.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL DA SILVA GOMES - CPF: 062.980.611-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E AMEAÇA
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.

PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS FATOS
NARRADOS NA DENÚNCIA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIEN
TES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
MERO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESNECE
SSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
.
2.
AFAST
AMENTO DA QUALIFICADORA.
INVIABILIDADE.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
REFERIDA CAUSA QUALITATIVA
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM
MANTIDO.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação
aos
fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob
pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Bruno Severino da Conceição
contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças
/MT, nos autos da Ação Pe
nal n.
1000926-07.2022.8.11.0035
, pronunciando-o pela suposta prática dos crimes de homicídio
qualificado tentado
e ameaça

(
art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14,
II,
e
art. 147,
caput,
do
Código Penal).

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
186732368
, postula
a
sua despronúncia do crime de tentativa de homicídio qualificado, sob o
argumento
da ausência de indícios de autoria
;

requerendo
, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
186732374
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento
do presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
186732375
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
187842190
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
186732271
, narra os fatos desta forma:

FATO I: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 09h30min, em repartição pública (Rodoviária de Alto Garças), situada na Rua Dom José Selva, Alto Garças/MT, o denunciado BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, valendo se de arma branca (faca), tentou matar a vítima MANOEL DA SILVA GOMES, somente não consumando por circunstâncias alheias a vontade do agente.

FATO 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo, hora e local acima descritas, o denunciado BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima Manoel da Silva Gomes, por meio de palavras de causar-lhes mal injusto e grave.

DESCRIÇÃO FÁTICA: Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas, a vítima Manoel da Silva Gomes estava nas dependências do Terminal Rodoviária de Alto Garças, aguardando para retirar passagem junto a Empresa
Gran

Tur
, ocasião em que percebeu que uma pessoa se aproximava por trás, pelo que ao se virar repentinamente foi atingida por um golpe de faca na região do pescoço, desferido pelo denunciado BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO.

Insatisfeito, o denunciado desferiu outro golpe de faca contra a vítima, vindo a atingi-la na região da nuca (Laudo de Exame de Corpo de Delito sob ID. 95010680), momento em que a vítima empurrou o denunciado e saiu em desabalada carreira, tendo, em seguida, encontrado, a guarnição da polícia militar e relatado o ocorrido e as características do suspeito.

De posse das informações reportadas pela vítima, os agentes militares diligenciaram e lograram êxito em localizar o denunciado, apresentando as mesmas vestimentas pontuadas pelo Sr. Manoel, quais sejam: camisa do flamengo, calça jeans e botina.

Registra-se que, ao perceber a presença da viatura, o denunciado tentou empreender fuga retirando a Camisa do Clube de Regatas do Flamengo, bem como se desfazer da arma do crime, sendo impedido pelos agentes militares, que após verbalizarem com o denunciado, lograram em efetuar a sua prisão em flagrante.

Não bastasse isso, no interior da viatura de polícia e nas dependências da Delegacia de Polícia de Alto Garças-MT, proferiu uma série de ameaças contra a vítima, tais como: “você vai pagar o que fez com o irmão.”, “vou cortar sua cabeça e sua língua.”.

Nota-se que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se presente, uma vez que a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que na posse de uma arma branca (faca), passou a
desferir golpes contra a vítima, sem que houvesse qualquer discussão prévia.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
E
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de
quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio qualificado
e ameaça

narrados na exordial f
i
c
aram
comprovada
s
pelos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID 186732692, p. 1); boletim de ocorrência (ID 186732257, p. 2
-
3); termo de apreensão (ID 186732253);
auto de exame de corpo de delito (ID 186732262, P. 26
-
28);
e
mapa topográfic
o
para localizações de lesões (
ID 186732262, p. 29
-
30)
; bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
existem
provas
que im
plicam
o recorrente
como
o
possível autor dos injustos penais em apuração, revelando-se, assim, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Isso porque, ao revés do afirmado nas razões recursais, existem elementos
de convicção
submetidos ao crivo do contraditório que apontam para a possível participação do recorrente nos crimes de homicídio qualificado tentado
e ameaça narrados na exordial acusatória
, devendo, portanto,

ser submetido a
julgamento pelo
Tribunal do Júri.

Não
obstante o recorrente tenha se reservado ao direito de permanecer em silêncio em ambas as etapas da persecução criminal,
o cotejo das provas colhidas nestes autos demonstra
que ele foi o responsável pela prática do
s
crime
s

de homicídio qualificado tentado e ameaça
perpetrado
s

contra
Manoel da Silva Gomes.

Com efeito, a
cerca dos fatos, em seu depoimento extrajudicial, o ofendido descreveu com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime doloso contra a vida e as características do recorrente,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
QUE é morador no endereço supramencionado, informando que na data de hoje, por volta das 09:30 horas, se encontrava no terminal rodoviário desta urbe, mais precisamente no Garças
Tur
afim de buscar uma passagem, estava em pé quando num dado momento percebeu um vulto de uma pessoa chegando por trás, tendo o declarante se virado de repente tendo o suspeito desferido um golpe com uma faca contra a vítima, a qual levou o braço tendo a faca acertado de raspão em seu pescoço, em ato continuo o suspeito desferiu outro golpe de faca no declarante, tendo novamente levado a mão para se defender vindo a ser atingido de raspão sua nuca, ocasião que empurrou o suspeito e saiu correndo, o qual ainda correu até uma certa distância atrás do declarante; QUE num dado momento encontrou com a viatura da polícia militar, tendo repassado os fatos aos policiais inclusive passando as características físicas do suspeito e sua vestimenta aos policiais, ocasião que os policiais colocaram a vítima na viatura e saíram à procura do suspeito, localizando-o ainda nas proximidades, o qual ao perceber a presença da viatura policial tentou correr dos policiais, sendo o mesmo alcançado e preso; QUE conhece o

suspeito somente de vista, o qual estava usando camiseta do Flamengo, calça jeans e botina no hora que tentou contra a vida da vítima; QUE afirma o declarante que se não percebesse a presença do suspeito, acha que não estaria vivo nessa hora, o suspeito desferiu os golpes para acertar o pescoço da vítima
região vital, sendo que o suspeito encontrava-se alcoolizado e sob efeito de droga, no trajeto para essa delegacia o suspeito o ameaçou dizendo que iria cortar sua cabeça e língua; QUE não sabe o motivo que levou o suspeito tentar contra a vida do declarante, não tem nenhuma amizade com o mesmo, como também não tem nenhuma rixa com ele; QUE no ano de dois mil e dezesseis o declarante vacilou e cometeu um crime de roubo nesta cidade, tendo ficado preso quatro anos, mas que agora não mexe mais com coisas ilícitas, apenas trabalha

[...]

(
Trechos do
depoimento extrajudicial da vítima
visto no
ID
186732262
, p. 15-
16
)

Por sua vez, a t
estemunha
Jussan
Fernandes da Silva,
policial militar
responsável pela condução do recorrente,
ao ser ouvido em sede inquisitorial
,
descreveu os fatos que culminaram na identificação e prisão em flagrante
de Bruno Severino
, tal como se infere desta parte do depoimento daquele:

“[...]
QUE na data de hoje por volta das 09:30 horas, se encontrava com SD Santos Lima em patrulhamento pela Avenida Coronel
Cajango
momento em que a vítima avistou a viatura e muito assustada disse que uma pessoa acabou de tentar matá-lo e que estaria algumas quadras do local e utilizava uma camiseta do Flamengo, diante dos fatos a vítima foi colocada na viatura e fora realizado rondas no intuito de localizar o suspeito sendo que na Avenida 7 de setembro sentido Alto Araguaia crescente, o suspeito estaria transitando pela rua
ceará
abaixo da rodoviária, diante dos fatos a guarnição iniciou o acompanhamento, pois o suspeito de longe ao perceber a viatura policial começou a correr e tirou a camisa do flamengo que usava, de modo contínuo a viatura aproximou do suspeito e a guarnição desembarcou e já verbalizou para que o suspeito parasse, esse não obedeceu e ainda tentou pular o muro, não conseguindo êxito e com a insistência na verbalização o suspeito então jogou a faca no chão e na
seqüência
jogou o seu aparelho celular com muita força ao solo, e a guarnição policial militar continuou verbalizando, até que o suspeito obedeceu a verbalização e foi possível realizar o algemamento, que se justificou devido a gravidade dos fatos, para impedir a continuidade de fuga do suspeito e para resguardar a integridade física do mesmo e da guarnição policial, embora foi possível realizar o algemamento, cabe destacar que o suspeito estava bastante alterado e falava constantemente que a vítima iria pagar o que ela havia feito contra um "irmão", QUE a vítima declarou estava transitando pela rua Ceará e iria até a Garças
Tur
verificar uma passagem e foi surpreendido pelo suspeito que lhe atacou por trás e ele percebendo um vulto colocou a mão e atingiu o braço do
suspeito fazendo com que a facada acertasse superficialmente seu pescoço, porém o suspeito tentou novamente outra facada no pescoço (lado direito) da vítima e novamente a vítima utilizou o braço para se defender e o novo golpe acertou superficialmente a nuca da vítima e então dessa última vez a vítima também conseguiu empurrar o suspeito e correu, posteriormente localizando a viatura policial; QUE a vítima relata conhecer o suspeito apenas de vista, e nunca ter tido contato com o mesmo, sendo que no trajeto da viatura policial o suspeito relatou que iria arrancar a cabeça da vítima e cortar a língua dela, assim que saísse da prisão e que queria descer para a "mata", referindo provavelmente a penitenciária Major
Eldo
de Sá, em Rondonópolis;
QUE enquanto estava sendo realizado a ocorrência o suspeito permanecia gritando na cela o nome da vítima e dizendo que ela iria morrer, além de ficar se debatendo contra a grade da cela
; QUE cabe destacar que o suspeito foi consultado no sistema policial e verificado que o mesmo se encontra em liberdade devido ao processo 00010066120178110035 e peça 0001006612017811003501000216 de tipificação penal (2848, 121;), assim como também fora consultado a vítima desta ocorrência que possui processo 00002829120168110035 e peça 0000282912016811003501000207 de tipificação penal (2848, 157;)
[...]”

(
Parte do

depoimento extrajudicial do policial militar
Jussan
Fernandes da Silva

visto no
ID
186732262, p. 5-6
)

No entanto, s
ob
o crivo do contraditório,
com nítida intenção de abonar o recorrente,
a vítima
ora afirmou que os fatos não ocorreram, ora
disse
que
não reconheceu o autor da tentativa de homicídio.

O
policial militar
Jussan
Fernandes da Silva
ratificou o depoimento prestado em sede inquisitorial, destacando que, após a vítima
narrar
as características do
agressor
, identificaram o suspeito portando uma faca e vestindo as roupas
descritas.

A
testemunha Michelle Castro,
d
elegada de
p
olícia, declarou em
j
uízo que
as investigações concluíram que
o recorrente

abordo
u
a vítima no terminal rodoviário pelas costas
, tendo desferido o primeiro golpe de arma branca no pescoço e o segundo na região da nuca, não tendo consumado o intento homicida,
porque a
vítima conseguiu se desvencilhar e
fugir
;
d
estacando
,
ainda
,

que
Bruno
Severino

foi preso logo após os fatos portando a faca utilizada para a execução do crime doloso contra a vida.

Destarte, não há como, em sede de pronúncia, concluir que o recorrente não teve qualquer participação nos crimes narrados na denúncia, mormente pelo fato de que há elementos que o apontam como um dos possíveis autores, conforme demonstrado na sentença de pronúncia, devendo
, por
isso,
a
questão acerca da sua inocência ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri.

Isso porque
,
somente o Tribunal do Júri será capaz de definir se o recorrente é culpado ou inocente, não podendo nesta fase processual ser desprezado qualquer elemento indiciário, mormente no caso como o presente em que envolvem pessoas que teriam ligações com
o tráfico de drogas e com organizações criminosas
. Além disso, é defeso afirmar
que o arcabouço probatório seria formado isoladamente por
provas extrajudiciais
, como consta nas razões recursais.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhido tal pedido seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não é o autor dos fatos que foram imputados à sua pessoa na exordial acusatória. Todavia, isso não aconteceu.

Cabe destacar,
n
essa
mesma
vereda, que as questiúnculas deduzidas neste recurso tentando desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do recorrente, não têm o condão de arrefecer a força probatória que se extrai do conteúdo das referidas declarações, não sendo demais repetir para que não fique nenhuma dúvida que,
neste momento processual, só é autorizada a absolvição sumária ou a despronúncia do agente quando restar indiscutível não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito do recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão ao Tribunal do Júri, uma vez que, tal como asserido preteritamente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o denunciado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO
FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 5.
8
.2020,
Publicado
no DJE 12.
8
.
2020)
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, despronunciar o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença que o pronunciou, eis que restam demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação das suas teses deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as suas alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, na ocasião própria, serem acolhidas ou não pelos jurados.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do
recurso que difi
cultou a defesa da vítima, pois, conforme se observa do depoimento extraj
udicial do ofendido,
este
, aparentemente, foi at
acado de inopino, pelas costas.
É i
mportante destacar
, ademais,
que
a descrição da vítima foi corroborada pelo
mapa topográfic
o para localização de lesões
visto no
ID 186732262, p. 29
-
30
,

de modo que
aludida qualificadora não é manifestamente improcedente
.

Por consequência, o
pleito visando o afastamento da
c
ausa
qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo,
portanto,
como se c
ogitar em exclusão do
inciso
IV
do § 2o
do art. 121, do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser
submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Bruno Severino da Conceição
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Alto Garças
, pela suposta prática dos crimes
descritos art. 121, § 2°,
IV
,
c/c. art. 14, I
I, e art. 147 do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024